Tribunal: TJDFT
Processo: 0707115-85.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA. COVID-19. REEMBOLSO DOS VALORES. APLICAÇÃO DA LEI No 14.034/2020. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelas rés/recorrentes as quais pugnam pela reforma da sentença para que seja afastada a condenação ao pagamento de R$ 13.164,56 (treze mil setecentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos), em razão de desistência/cancelamento de voo para Orlando - EUA na época da pandemia - COVID-19.

3. As recorrentes, em suas razões recursais, alegam que a frota internacional de voo foi integralmente cortada em decorrência do fechamento das fronteiras dos EUA, durante os efeitos da PANDEMIA no período do voo, de modo que não há dano moral indenizável, porquanto inexiste prova de negativa de estorno capaz de ensejar o pedido de devolução das passagens adquiridas.

4. Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença, porquanto as recorrentes não permitiram que a recorrida fizesse utilização de crédito das passagens para utilização em outra oportunidade, não havendo exclusão da responsabilidade das recorridas.

5. Tendo em vista que a presente demanda tem por objeto o cancelamento de voo em razão da COVID19, ao caso deve ser aplicado o teor a Lei no 14.034/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para aviação civil brasileira durante a pandemia, pois os voos estariam no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020.

6. A referida lei, em seu art. 3o, dispõe: “O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. o § 3o O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1o deste artigo.” Desse modo, entendo que é direito do consumidor/recorrido ser restituído integralmente pelos valores dispendidos com a compra das passagens aéreas, em razão do cancelamento o voo.

7. Portanto, não demonstrado o ressarcimento integral dos valores utilizados para a aquisição da passagem aérea ou disponibilização do crédito para utilização posteriormente, no prazo legal estabelecido, deve ser mantida a reparação por danos materiais fixados na sentença.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO ROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Custas e honorários advocatícios devidos pelas recorridas à recorrente, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. (Art. 55 da Lei no 9.099/1995).